Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-52.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. SÚMULA 231 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade, autoria e o dolo da conduta.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante distribui para ele o ônus de comprovar a origem lícita, nos termos do art. 156 do CPP.
IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270).
V - Recurso conhecido e desprovido.